Tribunal: TJDFT
Processo: 0704983-36.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704983-36.2017.8.07.0001 RECORRENTE: UBIRACY ZANANI RECORRIDO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO Tendo em vista a determinação de sobrestamento dos recursos especiais principais interpostos pela parte adversa, em razão da afetação do julgamento do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), que visa uniformizar a controvérsia sobre a “Possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, devem os autos permanecer sobrestados, de modo que, somente após o deslinde da controvérsia ali delineada, os presentes recursos serão objeto de análise. Ante o exposto, em razão da relação de subordinação existente entre os recursos adesivo e principal, prevista no artigo 997, § 2o, do Código de Processo Civil, deixo para realizar o juízo de admissibilidade dos apelos constitucionais adesivos em momento posterior. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031